Tribunal: TJSP
Processo: 1009663-86.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa jurídica – Demonstração da situação econômica precária vivenciada pela empresa, feita por documentação – Deferimento do pedido – Possibilidade – Hipótese que, acaso comprovada falsidade nas afirmações da empresa, ficará, ela, sujeita às penalidades previstas no art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, e no art. 100, parágrafo único, do novo CPC – Recurso

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa jurídica – Demonstração da situação econômica precária vivenciada pela empresa, feita por documentação – Deferimento do pedido – Possibilidade – Hipótese que, acaso comprovada falsidade nas afirmações da empresa, ficará, ela, sujeita às penalidades previstas no art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, e no art. 100, parágrafo único, do novo CPC – Recurso parcialmente provido.

DANO MORAL – Responsabilidade civil – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor – Autor, menor, portador de dermatite atópica, que vem enfrentando dificuldades para dar continuidade ao seu tratamento – Imposição de indenização – Necessidade – Lesão considerada "in re ipsa" – Manutenção do montante, fixado em R$ 5.000,00 – Recurso parcialmente provido.